Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015402-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50572332, o SINDIRETA/DF requereu o arquivamento do feito. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 52163620). Pois bem. A execução foi resolvida em relação a CINTIA CRISTINA DE AREDES DINIZ (ID: 34743308 - Pág. 60), CELIMAR MATOS SIMOES DE SOUZA (ID: 34743308 - Pág. 61), CLAUDIA DOS SANTOS CHAGAS REIS (ID: 34743308 - Pág. 62), CLAUDIA GOMES PEREIRA (ID: 34743308 - Pág. 63), CELIA REGINA ABREU DE SANTANA (ID: 34743308 - Pág. 64), CLAUDIA NUNES DA SILVA (ID: 34743308 - Pág. 65), CLAUDIO AGUIAR AZEVEDO (ID: 34743308 - Pág. 66), CESAR NUNES NOGUEIRA (ID: 34743308 - Pág. 67), CIDELCINO VIEIRA LIMA (ID: 34743308 - Pág. 112) e CLÁUDIA BARBOSA DOS SANTOS, sucedida por VITOR BARBOSA DE MELO (ID: 48641130). Foram adimplidos os honorários contratuais e da execução (ID: 34743308 - Pág. 107 e 39921619). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos. Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador